Tribunal: TJSP
Processo: 1031326-40.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES EM MEMBROS SUPERIORES (LER/DORT) – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – ACÓRDÃO ANTERIOR QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA – NÃO COMPARECIMENTO DA AUTORA – PROVAS NÃO CONCLUSIVAS QUE ELIDEM O DIREITO DA REQUERENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INC. I, DO CPC – DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO –

Ementa:

AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES EM MEMBROS SUPERIORES (LER/DORT) – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – ACÓRDÃO ANTERIOR QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA – NÃO COMPARECIMENTO DA AUTORA – PROVAS NÃO CONCLUSIVAS QUE ELIDEM O DIREITO DA REQUERENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INC. I, DO CPC – DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – PRECEDENTES DESTA CÂMARA – SENTENÇA MANTIDA.